Tribunal: TJES
Processo: 5004008-25.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004008-25.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CLEVERSON JOSE COSLOP

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença (id. 3746301) que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95, reconhecida a incompetência dos juizados em razão da complexidade da causa.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese de ausência de contratação de cartão de crédito consignado, o que teria violado direito de personalidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que tomou conhecimento de que
o réu,
sem o seu consentimento,
teria imputado
contrato de cartão de crédito consignado em seu nome, sob o número 14670745,
registrado no seu benefício previdenciário em
04.01.2019 e desconto
mensal valor
R$ 47,70
(quarenta e sete reais e setenta centavos),
pelo que
postulou
obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos,
devolução em dobro do valor descontado
e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as razões recursais,
em especial de que
as provas demonstrariam a nulidade da contratação, como bem pontuado na r. sentença,
a assinatura lançada
no contrato impugnado
pelo recorrente apresenta similitude com a rubrica lançada na procuração juntada à prefacial.

Desse modo, comunga-se com o entendimento de que
para a solução da lide
mostra-se
necessário aferir a validade das assinaturas constantes nos respectivos instrumentos
por meio de
perícia grafotécnica
, votando-se pela manutenção da sentença por suas razões.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto

e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença de improcedência.

Condena-se
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)